Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750228-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LÍVIA DE MOURA FARIA RECORRIDOS: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO DINIZ SEIXAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de instrumento interpostos por ambas as partes contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os R$91.938,72 (noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). 2. Ambas as partes requerem a redução do valor dos honorários periciais. Análise conjunta dos agravos de instrumento (autos n. 0750530-58.2024.8.07.0000 e n. 0750228-29.2024.8.07.0000), consoante determina o art. 55, § 1o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução dos honorários periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais. O dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar os parâmetros trazidos no art. 10 da Lei n. 9.289/96, quais sejam: a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 5. A atividade de advocacia extrajudicial que mais se aproxima do trabalho a ser desempenhada pelo perito é a de parecerista, pois se trata de profissional responsável por emitir opinião técnica sobre um caso específico. Contudo, não se deve desconsiderar que a atividade pericial pode abarcar a necessidade de responder a quesitos específicos e a oitiva em audiência. 6. A perícia a ser realizada não apresenta elevada complexidade, não é necessário deslocamento e não há indicação de que exigirá conhecimento técnico sofisticado, pois se restringe ao exame das peças apresentadas por cada parte nos autos objeto da demanda. Por outro lado, devem ser considerados as especificidades do trabalho pericial e, no particular, o grande volume do processo a ser examinado. Com supedâneo em tais premissas, o valor dos honorários periciais deve ser reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o que equivale a aproximadamente dez vezes o valor mínimo indicado para realização de parecer, conforme URH em janeiro de 2025. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 da Lei 9.289/96, pugnando pela definição clara e objetiva, de fixação de honorários periciais. Requer, ao fim, que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados André Luiz Santa Cruz Ramos OAB/DF 72.605, Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, e Marlon Tomazette, OAB/DF 14.006. Em petição de ID 73266988, a parte recorrida informa que já depositou em juízo sua quota-parte dos honorários periciais e aguardará o julgamento do recurso especial interposto. Requer, caso seja provido o apelo especial, a devolução do referido valor, integral ou parcial, a depender do resultado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado na Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à suposta ofensa ao artigo 10 da Lei 9.289/96, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, nada a prover quanto à petição de ID 73266988, pois tão somente informa o depósito de valores referente a honorários periciais. Por derradeiro, defiro o pedido da recorrente, para que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030